Tribunal: TJDFT
Processo: 0721236-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADES E VÍCIOS DIVERSOS. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A sentença condenatória contrária à evidência dos autos é aquela que não possui arrimo em nenhum dos elementos constantes do caderno processual, estando totalmente alheia a todas as provas produzidas nos autos, o que não se verifica na hipótese, porquanto constatado que tanto a condenação proferida pelo Juízo a quo, quanto o acórdão que a manteve, em sede recursal, estão respaldadas por coerente e harmônico conjunto probatório, do qual se pode extrair provas suficientes da ocorrência dos fatos conforme narrados na denúncia,
2. inviável o acolhimento da tese de que o processo está eivado de falhas procedimentais, referentes às intimações por edital do apenado, tanto da sentença de pronúncia, quanto da sua intimação acerca da designação do Júri. A análise dos autos demonstra que todas as intimações por edital foram necessárias, visto que esgotados os meios para a intimação pessoal.
3. Não há que se falar em mácula na defesa técnica, visto que os defensores atuaram efetivamente no interesse do requerente em todos os atos do processo, interpondo, inclusive, os recursos cabíveis, concluindo-se pela ausência de prejuízo ao réu. Ademais conforme disposto na súmula 523 do Supremo Tribunal Federal:"No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu", o que não ficou demonstrado nos autos.
4. Não se verifica colidência de defesas, pois devidamente nomeado advogado dativo para atuar em defesa dos interesses do requerente. Tampouco se constata deficiência na formulação dos quesitos, os quais foram redigidos de acordo com as teses formuladas em plenário. 5. A tese da participação de menor importância não foi arguida em Plenário, razão pela qual não foi formulado quesito para apreciação do Conselho de Sentença. 5.Não tendo o condenado alicerçado o pedido com fato novo capaz de romper com a barreira da coisa julgada, o caso é de improcedência, pois a ação revisional não se presta ao reexame de matéria já deliberada, mas apenas a sanar eventuais erros judiciários, teratológicos, o que não ocorreu na hipótese.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.